Tribunal: TJSP
Processo: 1034400-91.2022.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / Internação compulsória
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. Pretensão do autor de internação compulsória de requerida portadora de graves distúrbios psiquiátricos, apresentando transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de substâncias tóxicas. Relatório médico que atesta a necessidade da internação compulsória. Dever constitucional do Estado de garantir a saúde de

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. Pretensão do autor de internação compulsória de requerida portadora de graves distúrbios psiquiátricos, apresentando transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de substâncias tóxicas. Relatório médico que atesta a necessidade da internação compulsória. Dever constitucional do Estado de garantir a saúde de todos os cidadãos, nos termos do art. 196, da Constituição Federal. Inteligência da Lei no 10.216/01. Sentença mantida. Recurso oficial não provido.